Tribunal: TJSP
Processo: 1000883-89.2024.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Negativa de contratação. Divergências indicadas não esclarecidas pela requerida. Ausência de prova de liberação do crédito em conta do autor. Faltante o localizador. Circunstâncias que tornam pertinente a dúvida sobre a adesão do consumidor.

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Negativa de contratação. Divergências indicadas não esclarecidas pela requerida. Ausência de prova de liberação do crédito em conta do autor. Faltante o localizador. Circunstâncias que tornam pertinente a dúvida sobre a adesão do consumidor. Realização da perícia. Medida adequada. Recurso provido com determinação.